Tribunal: TJDFT
Processo: 0743010-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, ART. 129, CAPUT E §12o, TODOS DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA DIVERSA DA PRISÃO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. ALEGADA INIMPUTABILIDADE. DOENÇA MENTAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.
1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante e denunciada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, art. 129, caput e §12o, todos do Código Penal, visando a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa da prisão, qual seja, internação provisória em hospital psiquiátrico.
2. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica das vítimas, não se evidencia ilegal a decisão que decretou a constrição cautelar, sobretudo diante do risco de reiteração delitiva.
3. Os relatórios e receituários médicos acostados ao writ não são suficientes para comprovar, indene de dúvidas, que a paciente se encontrava, na época dos fatos, em surto psicótico e incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Eventual inimputabilidade da paciente deve ser demonstrada por meio de laudo a ser produzido em sede de incidente de insanidade mental, o que requer a devida instrução probatória, incompatível, portanto, com a via do habeas corpus.
4. Ordem denegada.